Tribunal: TJDFT
Processo: 0741780-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741780-35.2022.8.07.0001 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDA: WCC FITNESS ACADEMIA DE GINASTICA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA. COMPROVADA. APURAÇÃO DE VALORES. PERÍODO DA IRREGULARIDADE. ARTS. 595 E 596, §1o, DA RESOLUÇÃO N. 1000/2021 DA ANEEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 595 da Resolução no 1000/2021 da ANEEL prescreve que comprovado o procedimento irregular, a distribuidora deve apurar a receita a ser recuperada calculando a diferença entre os valores faturados e aqueles apurados segundo os critérios descritos na norma. 2. Não sendo possível determinar, de forma precisa, o período de irregularidade o período de cobrança fica limitado aos 6 (seis) ciclos imediatamente anteriores à constatação da irregularidade (art. 596, §1o, da Resolução no 1000/2021). 3. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 2o e 4o, §3o, ambos da Lei 9.427/96; 369 e 373, ambos do Código de Processo Civil; 944 e 188, ambos do Código Civil; 595, inciso III, da Resolução 1000/2021 da ANEEL, e 5o, inciso LV, e 175, inciso IV, da Constituição Federal, ao manter a sentença que reconheceu excessiva a fatura cobrada. Defende que adotou o procedimento adequado na apuração da irregularidade praticada pela apelada, que deixou de pagar o que consumiu no período em que a energia não era computada corretamente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso LV, e 175, inciso IV, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao STJ, em recurso especial,analisar suposta violação a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, a,da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.286.654/SC, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. Melhor sorte não colhe o inconformismo fundado na alegada violação ao artigo 595, inciso III, da Resolução 1000/2021 da ANEEL, uma vez que o STJ firmou o entendimento de que “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que sua missão é a de uniformizar a interpretação das leis federais, nos termos do art. 105 da Constituição Federal, não sendo sua atribuição constitucional apreciar normas infralegais, tais como resoluções, portarias, regimentos internos, regulamentos, que não se enquadram no conceito de lei federal” (AgInt no AREsp n.2.154.276/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024). Do mesmo modo, não cabe dar curso o apelo quanto à apontada ofensa aos artigos 2o e 4o, §3o, ambos da Lei 9.427/96, 369 e 373, ambos do Código de Processo Civil, 944 e 188, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: De fato, da análise dos documentos juntados, não se vê uma diferença considerável no consumo depois da regularização, basta uma simples análise dos históricos de consumo nos IDs 58486803 e 58486741, em que é possível perceber que o consumo ficou bem similar aos verificados após a regularização, a título de exemplo, cita-se o período de 10/2018 a 11/2019. Dessa forma, como referido pelo perito, “não é possível concluir que a redução do consumo foi ocasionada exclusivamente pela fraude detectada”. Logo, se não é possível determinar, de forma precisa, o período de irregularidade, considerando que o consumo não teve aumento substancial, se comparado a períodos antes da irregularidade, no curso desta e após a normalização da situação, deve-se aplicar a norma contida no art. 596, §1o, da Resolução n. 1000/2021 da ANEEL: ..... Por tudo isso, deve ser mantida a sentença, até porque não existem elementos capazes de afastar a conclusão a que chegou o magistrado a partir do exame do minucioso laudo pericial (ID 61152594). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023